Tribunal: STF
Processo: RHC 260607
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Sallas Linhares contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.003.898/ES (docs. 31 e 32).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente impetrou Habeas Corpus visando à concessão do benefício de saída temporária, indeferido pelo Juízo da Execução Penal sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, em razão de faltas graves registradas em 2023. O STJ manteve o indeferimento, entendendo que o histórico prisional desfavorável seria suficiente para negar o benefício, mesmo havendo atestado favorável da unidade prisional.



    [...]



    O acórdão recorrido viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (CF/88, art. 1º, III; art. 5º, caput e XLVI).



    É certo que a Lei de Execução Penal, em seu art. 123, exige o bom comportamento carcerário como requisito para a concessão da saída temporária. No entanto, o entendimento de que faltas ocorridas há mais de um ano impedem automaticamente o benefício, sem considerar a evolução do apenado e sua atual conduta, desvirtua a função ressocializadora da execução penal e compromete a eficácia dos direitos fundamentais do reeducando. O próprio STJ assim já julgou, vejamos: [...].



    Ou seja, a própria corte atropela seus julgados.



    Ademais, a jurisprudência do próprio STF já reconheceu que o atestado da administração penitenciária é elemento relevante para a aferição do bom comportamento, não podendo ser totalmente desconsiderado por juízo discricionário sem base fática atual. (doc. 37, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; b) a consequente reforma do acórdão recorrido, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que o benefício de saída temporária seja devidamente analisado com base em elementos atuais da conduta do apenado, resguardando-se os princípios constitucionais mencionados. (doc. 37, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTAS GRAVES HOMOLOGADAS, REGISTRADAS NO ANO DE 2023. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pelo indeferimento do benefício de saída temporária, com base em faltas graves registradas no histórico prisional do apenado. 2. O Tribunal de origem negou o benefício de saída temporária devido à ausência de requisito subjetivo, considerando o histórico prisional desfavorável do reeducando, com registro de duas homologações de faltas graves, registradas no ano de 2023. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do benefício de saída temporária, com base em faltas graves antigas, viola o princípio da razoabilidade e desvirtua a função ressocializadora da execução penal. III. Razões de decidir 4. A ausência de novos argumentos no agravo regimental inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ. 5. O histórico prisional desfavorável, com registro de faltas graves homologadas, registradas em 2023, justifica o indeferimento do benefício de saída temporária, não havendo constrangimento ilegal. 6. A noção de bom comportamento do reeducando abrange elementos além do atestado emitido pela direção carcerária, evitando que o juiz se torne mero homologador de documentos administrativos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental inviabiliza o conhecimento do recurso. 2. O histórico prisional desfavorável, com registro de faltas graves, justifica o indeferimento do benefício de saída temporária. 3. A noção de bom comportamento do reeducando abrange elementos além do atestado emitido pela direção carcerária”. (doc. 31).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que  



    O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. (RHC 212.490 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 252.484 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025 – grifei).  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.798 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa, sucumbente, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator